Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD. ART. 782, §3o, DO CPC. POSSIBILIDADE.
1.O art. 782, § 3o, do CPC, prescreve que o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que incumbe ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mesmo em se tratando de obrigação pecuniária.
2. Agravo de instrumento provido.